Tribunal: TCU
Processo: 033.606/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 911/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas da Sra. Karine Silva dos Santos (CPF XXX.043.637-XX), e do Sr. Marcelo Lopes da Ponte (CPF XXX.886.743-XX), pela Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos períodos de 1o/1/2020 a 1o/6/2020, e de 2/6/2019 a 31/12/2020, respectivamente, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Tadeu Villela Blumm (CPF XXX.560.781-XX) e da Sra. Renata Mesquita D'Aguiar (CPF XXX.610.827-XX), no comando da Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios, à época dos fatos inquinados, nos períodos de 30/1/2020 a 16/6/2020, e de 16/6/2020 a 31/12/2020, respectivamente, em razão de omissão em seu dever normativo de implementar controles internos a fim de evitar as falhas consignadas nos achados do Relatório de Avaliação da CGU, descritos na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 17, "b"), dando-lhes quitação; c) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alexandre Dias de Carvalho (CPF XXX.975.557-XX) e Waldir João Ferreira da Silva Júnior (CPF XXX.696.751-XX), pelo comando da Diretoria Financeira à época dos fatos inquinados, nos períodos de 19/3/2020 a 1o/7/2020, e de 6/7/2020 a 31/12/2020, respectivamente, em razão de omissão em seu dever normativo de implementar controles internos a fim de evitar as falhas consignadas nos achados do Relatório de Avaliação da CGU, descritos na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 17, "c"), dando-lhes quitação; d) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Luiz Tadeu Villela Blumm (CPF XXX.560.781-XX), Leilane Mendes Barradas (CPF XXX.164.791-XX), Paula Nunan (CPF XXX.655.101-XX), e Fernanda Lucena Ribeiro Vilela (CPF XXX.990.081-XX), pelo comando da Diretoria de Administração - Dirad, à época dos fatos inquinados, nos períodos de 1o/1/2020 a 30/01/2020, 30/1/2020 a 17/3/2020, 17/3/2020 a 24/9/2020, e 1o/10/2020 a 31/12/2020, respectivamente, em razão de omissão em seu dever normativo de implementar controles internos a fim de evitar as falhas consignadas nos achados do Relatório de Avaliação da CGU, descritos na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 17, "d"), dando-lhes quitação; e) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); f) arquivar os presentes autos, conforme art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.606/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.